Tribunal: TJMT
Processo: 1021797-52.2025.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021797-52.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CRISTIANO ANTONIO DE JESUS - CPF: 026.472.541-76 (APELANTE), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO MARCOS TEIXEIRA DE ALMEIDA - CPF: 537.411.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR ANTONIO DA SILVA - CPF: 274.672.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONETE MARIA DE JESUS - CPF: 778.702.041-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Violência doméstica. Lesão corporal praticada contra ascendente. Palavra da vítima corroborada por prova técnica. Pleito absolutório. Fragilidade da prova e atipicidade da conduta. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Manutenção das agravantes descritas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal. Indenização por danos morais e custas processuais. Fixação proporcional do valor indenizatório. Inviabilidade de isenção de custas em sede recursal. De oficio: Reajuste do
quantum
de aumento pela presença de agravantes.

Recurso parcialmente provido. Providência
ex offício,
com Reflexos na dosimetria da pena.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
C.A.J.,
condenado à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de lesão Corporal no contexto da violência doméstica. (artigo 129, §13º, combinado com os artigos 61, II, “f”, e 147, todos do Código Penal, em concurso com a Lei 11.340/2006), além da fixação de reparação de danos morais no valor de R$ 2.000,00 e pagamento das custas processuais.

2.

Na tarde de 10.8.2025, em Rondonópolis/MT, o réu, após ingerir bebida alcoólica, agrediu sua genitora empurrando-a contra um fogão, o que ocasionou sua queda com impacto na cabeça e nas costas, provocando lesões corporais.

3.

Pretende-se a absolvição sob alegação de insuficiência de provas e ausência de dolo, ou, subsidiariamente, o afastamento das agravantes descritas na alínea “f”, do inciso II e do inciso I, ambos do Código Penal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a exclusão ou redução do valor fixado a título de reparação por danos morais; e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se as provas coligidas são insuficientes à condenação e se há ausência de dolo na conduta imputada ao réu; (ii) se é cabível o afastamento das agravantes da reincidência e do artigo 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; (iv) se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou exclusão; e (v) se é possível a isenção das custas processuais em sede recursal.

III. Razões de decidir

5. A tese absolutória não encontra guarida. A materialidade, a autoria e a própria dinâmica delitiva mostram-se amplamente demonstradas pelo conjunto probatório, composto pelo laudo pericial, boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório médico e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. A palavra da vítima, coerente e linear, harmoniza-se com os demais elementos de convicção, inclusive com a confissão do réu, evidenciando de forma segura o animus laedendi e afastando qualquer dúvida razoável acerca da responsabilidade penal.

6.

Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.194, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida ainda que o magistrado não a tenha utilizado como fundamento expresso para a formação de seu convencimento na sentença.

7.

Quanto à agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sua aplicação, ao lado do §13º do artigo 129, não configura
bis in idem,
pois tutelam aspectos diversos da conduta, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.197) e da jurisprudência local.

8.

Também não há qualquer ilegalidade na consideração da reincidência, devidamente comprovada por condenação anterior transitada em julgado antes dos fatos presentes, conforme preconiza o artigo 63 do Código Penal.

9.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e justificado em face da gravidade e do
modus operandi
do delito, sendo cabível, ainda que sem instrução específica, conforme o Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado nº 14-A das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

10.

A imposição das custas processuais decorre de norma legal (artigo 804 do Código de Processo Penal), devendo eventual isenção ser postulada perante o Juízo da Execução Penal, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

11.

Mantêm-se as agravantes previstas no artigo 61, incisos I (reincidência) e II, “f” (crime cometido com violência contra a mulher em contexto doméstico), do Código Penal, porquanto corretamente reconhecidas no caso concreto e devidamente sopesadas à luz das circunstâncias evidenciadas nos autos.

12.

A dosimetria da pena merece pequeno ajuste, de ofício. Embora a sentença tenha majorado a pena em 1 ano pela presença de duas agravantes, reavalia-se o incremento para 8 meses, utilizando-se fração de 1/3 como mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, de ofício, reajustar o
quantum
de aumento da pena intermediárias pelas agravantes, fixando a pena definitiva em 2 anos, 12 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

_______________

Dispositivos citados:
artigos 59, 61, I e II, “f”, 63, 65, III, “d”, 129, §13º, 147, 804, todos do Código Penal e Código de Processo Penal; artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal; Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça; Enunciado nº 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - HC: 954504 SP 2024/0396490-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024; TJMT - Apelação Criminal: 1007972-03.2023.8.11.0006, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Julgado em 03/07/2025, Primeira Câmara Criminal, DJE 03/07/2025; TJMT - Apelação Criminal: 1011020-10.2022.8.11.0004, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 25/06/2024, DJE 03/07/2024; TJMT - Apelação Criminal: 0900108-68.2022.8.12.0019, Relator: Des. ZALOAR MURAT MARTINS DE SOUZA, Julgado em 27/11/2024, DJE 28/11/2024; TJMT - Apelação Criminal: 0007613-10.2018.8.11.0018, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Julgado em 14/02/2023, DJE 17/02/2023;
TJ-MG - Embargos de Declaração: 00083719120238130362, Relator.: Des .(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cristiano Antônio de Jesus
interpôs
Recurso de

Apelação Criminal
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
que, nos autos da Ação Penal n.º 1021797-52.2025.8.11.0003, o condenou pela prática do crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica
(art. 129, §13, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), à pena de
3 anos de reclusão em regime aberto
, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000, e condená-lo ao pagamento das custas processuais (ID 337343431).

Nas
razões
recursais registradas sob o ID 337343436, subscritas pelo advogado constituído, o apelante almeja a absolvição, reputando
insuficiente o acervo probatório
e
ausente o dolo
na conduta praticada, sustentando ter ocorrido mero "esbarrão" acidental na vítima.
Subsidiariamente
, postula o a
fastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal,
por configurar
bis in idem
e da
agravante da reincidência
; o
reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; a
exclusão ou redução da indenização
por danos morais; e a
isenção do pagamento
das custas processuais (ID 337343436).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 337343440).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso, unicamente para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a condenação nos demais aspectos, conforme parecer de ID 339752854, a seguir transcrito:

“
Recurso de apelação criminal
. Sentença condenatória. Artigo 129 §13 c/c art. 61, II, “f” e art. 147, todos do Código Penal. Implicações da Lei n. 11.340/2006. Lesão corporal contra a mulher (
filho agrediu a genitora
).
Irresignação defensiva.
Razões de apelação.
1
. Pretende a defesa a absolvição do apelante, por insuficiência probatória.
Improcedência.
Materialidade e autoria delitivas restam comprovadas por laudo pericial, depoimentos testemunhais, boletim de ocorrência e confissão do acusado, formando assim um conjunto probatório apto para a manutenção da condenação.
2.
Subsidiariamente pleiteia o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal por
bis in idem
.
Improcedência.
Agravante do art. 61, II, “f”, do CP corretamente aplicada, nos moldes do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não caracterizando bis in idem.
3.
Pugna pelo reconhecimento e aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea.
Procedência.
A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal conforme entendimento firmado no Tema 1.194/STJ.
4.
Requer a exclusão da condenação a título de reparação mínima dos danos provocados pela prática delitiva, tendo em vista a ausência de pedido expresso na exordial acusatória.
Improcedência.
Na denúncia além do pedido expresso para a fixação de indenização em reparação aos danos causados a vítima o i. Representante Ministerial, indicou ainda o valor mínimo pretendido, mesmo sendo este requisito prescindível por tratar de crimes de violência doméstica e familiar, hipótese que se exige, apenas que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme orienta a jurisprudência do STJ (Tema 983).
5.
Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais,
Improcedência.
As custas processuais foram fixadas nos moldes do artigo 804 do CPP, sendo de competência do juízo da Execução Penal a avaliação da situação financeira do reeducando, para o seu devido pagamento. Parecer pelo
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso defensivo tão somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea”.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 10.8.2025, por volta das 14h15min, na Travessa Projetada II, Bairro Residencial Sagrada Família, em Rondonópolis/MT,
Cristiano Antonio de Jesus
, após ingerir bebida alcoólica, agiu de forma agressiva no interior da residência familiar, empurrando sua própria genitora,
Ivonete Maria de Jesus
, o que ocasionou sua queda ao solo, com impacto da cabeça e das costas contra o fogão, resultando em lesões corporais.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 129, §13º c/c artigo 61, II, "f", e artigo 147, todos do Código Penal, combinado com as disposições da Lei 11.340/2006.

Após regular trâmite processual,
Cristiano
foi condenado pelo Juízo singular à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação de danos morais e ao pagamento das custas processuais.

Nesta oportunidade, o apelante pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência de provas e ausência de dolo. De forma subsidiária, requer o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e da agravante da reincidência; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a exclusão ou diminuição do valor fixado a título de indenização por danos morais; e a isenção do pagamento das custas processuais.

É o relato do essencial.

1.

ABSOLVIÇÃO

A defesa postula a absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo, sustentando ter ocorrido mero "esbarrão" acidental.

A pretensão
não
merece acolhida.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo
Laudo de Lesão Corporal nº 511.1.02.9151.2025.045864-A01
(ID 207047025), que atestou escoriações em região dorsal superior, lesões contusas recentes causadas por ação contundente, compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados nos autos.

Constam ainda nos autos o
Boletim de Ocorrência
(ID 204694656), o
Auto de Prisão em Flagrante
(APFD nº 401.3.2025.14999), além de relatório de atendimento policial e documentação médica da Unidade de Pronto Atendimento (ID 337342988), R
elatório Final de investigação da autoridade policial
, que detalha a agressão sofrida pela vítima e a confissão do réu (ID 337343364) e Relatório Psicossocial (ID 337343430).

A vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, declarou de forma harmônica que o réu a empurrou, ocasionando sua queda sobre o fogão. Na fase policial, afirmou que o filho, frequentemente alcoolizado, tornava-se agressivo com ela e com o marido, relatando que já havia sido agredida outras vezes e que o réu tentou atingi-la com uma panela de pressão, sendo impedido pelo esposo. Confirmou que, no dia dos fatos, foi empurrada e caiu sobre o fogão, quebrando o vidro. Em juízo, embora tenha tentado minimizar os fatos ao dizer que o réu “esbarrou” nela e que a empurrava “de devagar”, reafirmou que caiu e bateu no fogão, além de confirmar que foi encaminhada ao hospital, onde realizou exame de corpo de delito, e que o réu faz tratamento para alcoolismo (ID 337342987 - Págs. 21/22 e ID 337343429).

O informante,
Edimar Antônio da Silva
, genitor do réu, em ambas as fases do processo, afirmou que o réu estava alcoolizado, alterado e agressivo no dia dos fatos, e que empurrou ou escorou a vítima, provocando sua queda sobre o fogão. Declarou que o réu tentou agredi-la com uma panela de pressão quente, sendo contido pelo próprio declarante, e que acionou a polícia e levou a vítima ao IML (ID 337343361 – Págs. 1 /2e ID 337343429).

Na fase administrativa, os policiais militares
Flávio Marcos Teixeira de Almeida
e
Wellington Cesar Gomes Aguiar
relataram, na fase policial, que, após serem acionados via CIOSP, deslocaram-se até a residência da vítima, onde ela informou ter sido empurrada pelo filho, vindo a cair e bater a cabeça na tampa de vidro do fogão. Acrescentaram que o réu tentou agredi-la com uma panela de pressão, sendo impedido pelo pai.

Disseram, ainda, que o réu fugiu do local, mas foi localizado e preso na casa de uma vizinha. Ambos os policiais confirmaram integralmente esses fatos, sem apresentar qualquer divergência entre seus depoimentos (ID 337342980 - Pág. 8/11).

O réu,
Cristiano Antonio de Jesus
,
na fase policial, confessou que empurrou a vítima, sua mãe, durante uma discussão fazendo-a cair e bater a cabeça no fogão, admitindo ainda que havia ingerido bebida alcoólica e perdido o controle emocional. Em juízo, manteve a versão, reiterando que, enquanto a vítima cozinhava a empurrou com o braço, ocasionando a queda e o impacto da cabeça contra o fogão de vidro, bem como confirmou seu descontrole emocional devido ao uso de bebida alcóolica (ID 337342987 - Pág. 35/37 e ID 337343429).

Diante desse panorama, concluo que há elementos probatórios suficientes para embasar um juízo condenatório, tanto pela demonstração da autoria e materialidade, quando pela presença do
animus furandi
do apelante em lesionar a vítima, o que restou terminantemente comprovado nos autos.

Nesse ponto, inclusive, as declarações da vítima foram corroboradas pelo laudo pericial de corpo de delito que descreveu o que segue:
“(...) Pericianda informa ter sido empurrada pelo seu filho, vindo a cair ao solo. Procurou atendimento na UPA, onde realizou exames complementares sem alterações. Nega gestação. (...) Presença de: - Escoriações em região dorsal superior (...)”
(ID 337342988).

Merece especial relevo a palavra da vítima, cujas declarações firmes e coerentes acerca das agressões sofridas evidenciam de acordo com o que consta na exordial acusatória, que o apelante efetivamente praticou contra ela as condutas violentas ali descritas, revelando-se plenamente harmônicas com a narrativa dos fatos imputados.

Nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, as declarações da vítima assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Para ilustrar o tema, transcrevo:

“1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Embora no Relatório Psicossocial conste que a vítima perdoou a o apelante, isso não afasta s responsabilidade penal em voga (ID 337343430).

Acresça-se, por fim, que a defesa não apresentou qualquer elemento que conferisse credibilidade à versão do apelante, deixando de produzir provas que pudessem sustentar suas alegações.

Quanto à tese defensiva de
ausência de dolo
, também não se sustenta.

A conduta do apelante ao agredir deliberadamente a vítima após uma discussão, ao empurrá-la, evidencia sua intenção de ofender a integridade física alheia, independentemente de eventual descontrole emocional, pelo consumo de álcool.

Embora o esforço da defesa, vejo que não restaram comprovadas suas alegações, em patente ofensa ao art. 156 do CPP, que assim reza: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer(...)”.

Na verdade, as atitudes do apelante demonstraram total desproporcionalidade diante de um mero descontentamento com a refeição preparada pela vítima, sua própria mãe, a quem acusou de ter “queimado a carne do jantar”. Durante a discussão, encostou uma panela quente em seu braço e, logo após a empurrou contra o fogão, fazendo com que ela batesse a cabeça no tampo de vidro, que acabou se quebrando. Ainda tentou agredi-la com outra panela, sendo impedido pelo próprio pai.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte de Justiça rechaça a ideia de que estados emocionais possam afastar a tipicidade penal quando o agente possui plena consciência da ilicitude de sua conduta, como no caso.

Confiram-se os seguintes escólios de ementa:

“O dolo se fez presente no modo de agir do réu, visto que ao agredir a vítima, agiu com intenção de ofender a sua integridade física (
animus laedendi
), sendo que o fato de as agressões surgirem de uma discussão acalorada, não retira o ânimo de lesionar e, portanto, a tipicidade da conduta, de forma a afastar a caracterização do delito (...)”. (N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

“No tocante a suposta ausência de
animus leadendi
alegada pela defesa, ainda que se admita que as agressões tenham sido recíprocas, a tentativa das vítimas em se esquivar ou se defender das lesões não descaracteriza o crime de corporal, além de que a reação do acusado foi claramente excessiva, tornando a versão de ausência de dolo insustentável (...)” (N.U 1009210-97.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Rejeito, pois, a tese absolutória, seja por fragilidade da prova, seja por ausência de dano.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa requer o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Assiste razão ao apelante.

O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu expressamente a conduta nuclear do tipo penal, confessando que empurrou a vítima durante discussão, causando sua queda sobre o fogão, em suas palavras na fase judicial: “
Que estava discutindo com a vítima, ela estava fazendo comida e na discussão a empurrou para lado; Que a vítima caiu e bateu a cabeça no fogão que tinha vidro”
(ID 337343431).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.194
, firmou tese no sentido de que a atenuante genérica da confissão espontânea é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Confira-se:

“(...) 2. O Tribunal de origem manteve a pena fixada na sentença, desconsiderando a confissão espontânea do paciente . II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a confissão espontânea do paciente, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada na dosimetria da pena, conforme o art. 65, III, d, do Código Penal . III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a confissão espontânea, mesmo que parcial ou qualificada, deve ser considerada na dosimetria da pena
.5 . A não consideração da confissão espontânea na dosimetria da pena configura constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo 6.Ordem concedida de ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a pena para 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa(...)”. (STJ - HC: 954504 SP 2024/0396490-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Destaquei.

“Nos termos do Tema nº. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea, independente da confissão ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador”. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 00083719120238130362, Relator.: Des .(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/12/2025).

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante. O fato de o apelante ter apresentado justificativas vãs (ingestão de bebida alcóolica) não descaracteriza a confissão quanto ao núcleo do tipo.

Logo, acolho a tese e reconheço a atenuante da confissão espontânea.

2.2. DAS AGRAVANTES

A defesa sustenta que a aplicação da
agravante descrita no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
configuraria
bis in idem
, pois a violência doméstica já integra o tipo qualificado do art. 129, §13, do Código Penal.

Não
assiste razão à tese defensiva.

Sem delongas, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1197
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
não há
bis in

idem

na aplicação simultânea da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal e das disposições da Lei Maria da Penha.

Isso porque tais normas possuem fundamentos distintos e tutelam aspectos diversos da conduta delituosa.

Aliás, confira-se o teor do Tema:
“
a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340 /2006), não configura bis in idem".

Enquanto o §13 do art. 129 do Código Penal qualifica o crime com base na motivação de gênero — isto é, em razão da condição de sexo feminino da vítima —, a agravante do art. 61, II, "f", incide em razão do réu ter se valido da relação doméstica, de coabitação ou de hospitalidade, ou ainda do abuso de autoridade, para a prática do delito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota tal posicionamento, conforme demonstrado nos seguintes arrestos:

“2. Consoante Tema n. 1.197/STJ: “A aplicação da agravante do art . 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”. (N .U 1001307-90.2022.8.11 .0010, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) . (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10108767320218110003, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024).

“(...)
A aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP, juntamente com os dispositivos da Lei Maria da Penha, não configura bis in idem(...)”. TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10079720320238110006, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 03/07/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2025).

Dessa forma, mantém-se a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

Além disso, sem expor seus fundamentos, a defesa visa, também, a exclusão da
agravante da reincidência
(artigo 61, inciso I, do CP).

Consta dos autos que o apelante responde à Execução Penal nº 2000115-69.2024.8.11.0064, referente à Ação Penal nº 1026958-82.2021.8.11.0003, na qual foi condenado pela prática dos crimes de Lesão Corporal e Ameaça, à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção em regime aberto, tendo como data dos fatos 24.10.2021 e trânsito em julgado em 16.02.2024, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, a reincidência específica, a considerar a data dos fatos dos presentes autos - 10.8.2025 -, nos termos do art. 63 do Código Penal (ID 337342981).

A reincidência se configura quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior, seja no Brasil ou no exterior. Trata-se de circunstância agravante de natureza objetiva, que evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza o aumento da pena.

Ilustrando o tema, confira-se julgado abaixo transcrito:

“I.
Mostra-se impositivo o reconhecimento da aplicação da agravante de reincidência ao cálculo, uma vez que, em analise aos antecedentes criminais, é possível atestar a existência de condenação anterior ao delito em questão.
II . Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso dos autos, diante da reincidência, impõe-se a fixação de regime de cumprimento da pena mais gravoso, ou seja, o semiaberto. III . Em vista do reconhecimento da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Recurso provido. Com o parecer”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 09001086820228120019 Ponta Porã, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 27/11/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024). Destaquei.

No presente caso, a condenação anterior com trânsito em julgado antes da data dos fatos do presente caso, encontra-se regularmente demonstrada nos autos, inexistindo qualquer vício que comprometa a validade da aplicação da agravante pelo Juízo de origem.

4.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa postula a exclusão ou a redução do valor fixado à título de reparação de danos causados à vítima (R$ 2.000,00), alegando ausência de pedido específico na denúncia e que em nenhum momento ocorreu o debate sobre o valor fixado.
Sem
razão.

De início, a eventual dificuldade de adimplemento poderá ser examinada na fase de cumprimento, sem elidir o título. Ademais, tampouco procede a tese de ausência de contraditório, pois houve pedido expresso na denúncia, cabendo à defesa demonstrar a inviabilidade da fixação — ônus do qual não se desincumbiu.

Para a fixação do valor mínimo por
danos morais
dispensa-se instrução específica, bastando o pedido e a análise da gravidade e do
modus operandi,
consoante o Enunciado Orientativo n. 14 (itens 14 e 14-A).

Confira-se o teor do referido Enunciado TCCR/TJMT:

“14: “A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. 14A -
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo

com base na gravidade e no modus operandi do delito.”
Destaquei.

Esse entendimento está em absoluta conformidade com o
Tema 983
(recursos repetitivos) do Superior Tribunal de Justiça, de que é
possível sim fixar, na sentença penal condenatória, valor mínimo indenizatório a título de dano moral

em casos de

violência doméstica e familiar contra a mulher
,
mesmo sem instrução probatória específica sobre o abalo
,
por se tratar de dano

in re ipsa
,

desde que haja pedido expresso

do Ministério Público
ou
da vítima
,
ainda que sem indicação do montante
.

Veja-se:

“A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais 1.643 .051/MS e 1.683.324/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos -
Tema 983
,
firmou a tese no sentido de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".
2. A pretensão de diminuir o montante da indenização arbitrado na forma do art. 387, IV, do CPP, que o réu considera excessivo, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp: 2571592 TO 2024/0054437-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024). Destaquei.

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema Repetitivo 983 do STJ).” (N.U 1000104-81.2023.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

No caso concreto, o valor fixado — mínimo e de caráter meramente simbólico — mostra-se adequado e proporcional, sobretudo considerando que o apelante declarou, na fase policial, exercer a função de ajudante de pátio, percebendo remuneração mensal de R$ 1.500,00 (ID 337342987 – Pág. 35), além de estar assistido por advogado particular, o que evidencia capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação imposta.

Assim, rejeito a insurgência e
mantenho
o valor arbitrado.

5.

CUSTAS PROCESSUAIS

A imposição das custas processuais decorre de determinação legal prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, que estabelece ser incumbência do vencido suportar tal encargo. Assim, eventual alegação de insuficiência econômica do apelante não se mostra cabível nesta fase do processo, porquanto a análise sobre a possibilidade de isenção ou parcelamento do pagamento compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Ademais, com o advento do Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 98, passou a ser possível, em casos de comprovada hipossuficiência financeira do condenado, que o pagamento das custas processuais seja suspenso por até cinco anos. Contudo, a aferição dessa condição econômica não deve ocorrer no momento do julgamento da ação ou do recurso, mas sim na fase de execução penal como já exposto, a considerar que a situação patrimonial do sentenciado pode se modificar ao longo do tempo, sendo mais adequado e justo que tal análise seja feita no momento em que a quitação da obrigação for efetivamente exigida.

Destarte, compete ao Juízo da Execução Penal deliberar sobre o tema, conforme já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência desta Corte de Justiça:

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”. (N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

CRIME
: LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO (ART. 129 §13º, DO CP.) – RECLUSÃO DE 2 A 5 ANOS

APELANTE
: CRISTIANO ANTÔNIO DE JESUS

Na 1ª fase dosimétrica, de acordo com as diretrizes estabelecidas nos artigos 68 e 59, do Código Penal, e levando em conta que o Magistrado sentenciante aplicou a pena basilar no mínimo legal, mantenho-a em
2 anos de reclusão
.

Na 2ª fase dosimétrica,
preservo as agravantes
aplicadas pelo Magistrado, descritas no artigo 61, incisos I (reincidência) e
II, “f”, (crime sido cometido com violência contra mulher em contexto doméstico), ambas do Código Penal.

DE OFÍCIO
, entendo o mais correto e benéfico ao apelante reajustar o
quantum
de aumento aplicado pelo Magistrado nesta fase da pena (1 ano de reclusão). Em primeiro lugar, porque a apelação devolve ao Juízo
ad quem
o conhecimento pleno da matéria impugnada, autorizando o reexame de toda a sentença, desde que respeitado o princípio da
ne reformatio in pejus
(Vide:
TJ-
MT - APL: 0008699272016811003719232018 e AP
N.U 1001122-49.2022.8.11.0108
).
Em segundo, porque, embora seja admissível a aplicação de fração superior ao patamar mínimo de 1/6 para cada agravante genérica — conforme reconhece a jurisprudência majoritária, desde que devidamente fundamentado —, no presente caso, a aplicação de 1 ano de aumento revela-se desproporcional diante do reconhecimento de duas circunstâncias agravantes.

Logo, considerando a existência de
duas
agravantes e adotando
fração de 1/3
, mais compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, a majoração da pena deve corresponder a 8 meses, e não a 1 ano, como fixado na sentença. Sobre o tema:

“4 . Como é cediço, o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão da incidência de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação. 5. Nesse contexto,
este Superior Tribunal consolidou o entendimento de que o incremento da pena em fração superior a 1/6 (um sexto), decorrente da aplicação de
cada agravante
, deve ser fundamentado
. Na espécie, não obstante reconhecida uma única agravante (art . 61, inciso II, alínea f, do CP), o Tribunal de origem manteve o incremento na fração de 1/2 (metade), sem fundamentação específica, evidenciando constrangimento ilegal. Fração de aumento pela agravante em questão reduzida para 1/6 (um sexto). Precedentes. 6 . Agravo regimental não provido”. STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020). Destaquei.

Procede-se, portanto, ao necessário ajuste, motivo pelo qual
reajusto, de ofício, a pena intermediária para 2 anos e 8 meses de reclusão.

Na sequência,
aplico a atenuante da confissão espontânea,
descrita no artigo 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal na
fração redutora de 1/6
(Vide:
STJ - AgRg no HC: 796423 RS 2023/0005483-0),
e encontro a pena intermediária em
2 anos e 2 meses de reclusão.

Na 3ª fase dosimétrica, à míngua de causas de diminuição ou de aumento,
fixo a pena definitiva em

2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

REGIME DE PENA

Mantenho o regime aberto
para o cumprimento da pena, em atenção ao disposto no art. 33, §2º, "c", do Código Penal, e porque assim aplicado pelo Magistrado.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se incabível no presente caso, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, que expressamente veda tal conversão quando o crime é cometido mediante violência ou grave ameaça. A vedação é igualmente reforçada pela Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

6.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
sintonia
com o parecer
ministerial,
dou provimento parcial ao recurso da defesa, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea, e
DE OFÍCIO
, modificar o
quantum
de aumento sopesado pelo Magistrado na segunda fase da pena (de 1 ano para 8 meses de reclusão) restando fixada a pena definitiva em
2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026